Tribunal: TJBA
Processo: 8012175-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012175-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FILETO DE CASTRO PAIXAO

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM 2002. CITAÇÃO OCORRIDA EM 2022. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE. MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS OU TESES CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra a r. Sentença que julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, mantendo a Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 0130859-24.2002.8.05.0001) para a cobrança de um débito oriundo de um contrato de prestação de serviços educacionais, no valor de R$ 12.562,63 (doze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos). O Apelante sustenta, como única matéria recursal, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva em virtude da demora na citação.

II. Questão em discussão

2. Ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, considerando o extenso lapso temporal entre o ajuizamento da ação (2002) e a efetivação da citação (2022), e se tal demora é imputável à desídia do credor ou a fatores alheios à sua vontade.
III. Razões de decidir

4. Embora o julgamento do Agravo de Instrumento nº 8020484-79.2023.8.05.0000 tenha ocorrido em sede de decisão provisória sobre efeito suspensivo, as razões ali declinadas devem ser aplicadas ao presente julgamento de mérito da apelação, uma vez que não foi apresentada nenhuma circunstância fática inédita ou tese jurídica distinta capaz de relativizar ou modificar a conclusão anterior desta Corte.
5. A citação tardia não decorreu de inércia ou desídia exclusiva do credor/Apelado, mas sim da postura do devedor/Apelante, que mudou de domicílio sem informar o credor, dificultando sua localização, aliada à natural morosidade do aparelho judiciário na condução das diligências citatórias requeridas, contexto em que a prescrição não tem lugar à luz da súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido, mantida a sentença de improcedência dos Embargos à Execução com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012175-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FILETO DE CASTRO PAIXAO
e como apelada
ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.